Tribunal: STF
Processo: ARE 1572682
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Decisão mista. Aplicação do Tema RG nº 660 na origem. Agravo incabível nessa parte. Questões remanescentes: Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Cadeia de custódia da prova. Cerceamento de defesa. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Necessidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da súmula do STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Anderson Fernandes de Souza contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral na origem, ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas (enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF), natureza infraconstitucional das controvérsias debatidas, ofensa apenas reflexa à Constituição e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 

    2. A defesa alegou violação à inviolabilidade domiciliar, à presunção de inocência, ao contraditório, à ampla defesa e à individualização da pena.

    II. Questão em discussão

    3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo prequestionamento das matérias constitucionais alegadas; (ii) estabelecer se a decisão recorrida implicou ofensa direta à Constituição da República; e (iii) determinar se a análise das teses recursais demandaria reexame de provas ou apenas controle da correta aplicação de normas constitucionais.

    III. Razões de decidir

    4. A decisão agravada está em conformidade com o Tema RG nº 660, no qual se veda o seguimento de recurso extraordinário quando na decisão recorrida aplica precedente vinculante do STF.

    5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, pois as matérias constitucionais não foram objeto de debate pela Corte de origem, tampouco foram enfrentadas nos embargos de declaração.

    6. As alegações do agravante têm natureza predominantemente infraconstitucional, pois exigem a interpretação de normas, como os arts. 202 e 303 do Código de Processo Penal e a Lei nº 11.343, de 2006, sendo eventual ofensa à Constituição apenas reflexa.

    7. A pretensão de rediscussão quanto à suficiência da prova justificante da condenação, exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, o que é vedado na via extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    Tese de julgamento: “1. Não cabe recurso ao STF contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 2. A ausência de prequestionamento da matéria na origem impede o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As alegações têm natureza predominantemente infraconstitucional, sendo eventual ofensa à CRFB apenas reflexa. É vedada a análise do conjunto fático-probatório na via extraordinária — enunciado nº 279 da Súmula do STF.”

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, art. 202 e art. 303; Lei nº 11.343, de 2006; RISTF, art. 21, §1º.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022; ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024.